Tribunal: TJDFT
Processo: 0724706-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724706-93.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: JOSE ALVES GUIMARAES DESPACHO Em atenção aos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante, SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS, para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve quitação da dívida por parte do apelado, JOSÉ ALVES GUIMARÃES. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora